Tribunal: TJES
Processo: 5016014-04.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016014-04.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MATEUS CEZARIO DO NASCIMENTO

REQUERIDO: Juíz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus e outros

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5016014-04.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MATEUS CEZÁRIO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) REQUERENTE: JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO ATUALIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada em favor de MATEUS CEZÁRIO DO NASCIMENTO, com fundamento no art. 621 do Código de Processo Penal, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES nos autos da ação penal nº 0003642-06.2021.8.08.0047. O revisionando recebeu condenação pela prática do crime previsto no
caput,
do art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. A Defesa pugna pelo reconhecimento da nulidade absoluta do processo a partir da certificação do trânsito em julgado, sob o argumento de que a tentativa de intimação pessoal ocorreu em endereço diverso daquele fornecido durante a instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a tentativa de cientificação do sentenciado em logradouro distinto daquele por ele atualizado nos autos configura vício insanável por inobservância das formas legais de intimação, resultando em nulidade do trânsito em julgado e necessidade de reabertura do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O réu compareceu à audiência de instrução e julgamento e declinou novo endereço residencial na Rua Q, nº 16, Bairro Seac, São Mateus/ES.

O Oficial de Justiça, ao cumprir o mandado de intimação da sentença, diligenciou na Rua BC, s/n, local onde certificou que o réu mudou-se para destino ignorado.

A falha do aparato judicial em buscar o revisionando no endereço correto configura inobservância das formas legais de intimação previstas no art. 392, do Código de Processo Penal.

A declaração de local incerto apenas detém validade jurídica quando precedida de diligências no endereço atualizado constante nos autos, o que não ocorreu no caso vertente.

O Estado deve exaurir os meios disponíveis para localizar o réu antes de presumir a ocultação ou paradeiro desconhecido.

A inconsistência na certidão do serventuário impede o exercício do direito fundamental ao duplo grau de jurisdição e vicia irremediavelmente a certidão de trânsito em julgado por ofensa ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

Configura nulidade absoluta a intimação da sentença realizada em endereço desatualizado quando o réu houver declinado novo paradeiro nos autos sob o crivo do contraditório.

A validade da intimação por edital ou a presunção de paradeiro ignorado exige o exaurimento prévio de diligências no endereço residencial atualizado pelo acusado durante a instrução.

A falha na intimação pessoal do sentenciado acarreta a desconstituição do trânsito em julgado e a consequente reabertura do prazo para interposição de recurso.

Dispositivos relevantes citados
:
caput
do art. 33, da Lei nº 11.343/2006; art. 392 e art. 621 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5016014-04.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MATEUS CEZÁRIO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) REQUERENTE: JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, ajuizada em favor de
MATEUS CEZÁRIO DO NASCIMENTO
, fundamentada no art. 621 do Código de Processo Penal, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES (ID 16131105), nos autos da ação penal tombada sob nº 0003642-06.2021.8.08.0047, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, tendo lhe sido imposta a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto.

Pugna a Defesa pelo reconhecimento da nulidade absoluta do processo a partir da certificação do trânsito em julgado, sob o argumento de que o revisionando não foi devidamente intimado da condenação. Alega que a tentativa de intimação pessoal ocorreu em endereço diverso daquele por ele fornecido durante a instrução processual, malferindo o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Parecer da D. Subprocuradoria de Justiça no ID 17844990, opinando pelo conhecimento da presente revisão criminal e, no mérito, pela procedência do pedido revisional, para que seja desconstituído o trânsito em julgado, com a consequente intimação do ora revisionando e reabertura do prazo para a interposição de recurso.

No panorama dos autos, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram fundamentadas na apreensão de aproximadamente 01kg (um quilograma) de maconha, transportada pelo agente a bordo de um mototáxi, fato corroborado por depoimentos testemunhais e pela confissão em sede policial. Todavia, o cerne da presente ação revisional transcende o mérito condenatório, fixando-se na higidez dos atos processuais posteriores à prolação do édito condenatório.

À luz desse compasso, verifica-se que o réu compareceu à audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que, assistido por defensor dativo (ID 16131107), declinou novo endereço residencial, informando residir na Rua Q, nº 16, Bairro Seac, São Mateus/ES. Nada obstante, ao expedir o mandado de intimação (ID 16476232) da sentença, o Oficial de Justiça diligenciou na Rua BC, s/n, local onde certificou que o réu havia se mudado para destino ignorado (ID 16476233).

Sob tal ótica, resta evidente a inobservância das formas legais de intimação previstas no artigo 392, do Código de Processo Penal.

A tentativa de cientificação do sentenciado em logradouro distinto daquele por ele atualizado nos autos configura vício insanável, uma vez que o Estado não exauriu os meios disponíveis para localizar o réu antes de presumir sua ocultação ou local incerto.

Ademais, impende salientar que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal exige o respeito estrito ao paradeiro declinado pelo acusado sob o crivo do contraditório. A falha do aparato judicial em buscar o revisionando no endereço correto impede o exercício do direito fundamental ao duplo grau de jurisdição, viciando irremediavelmente a certidão de trânsito em julgado.

Destarte, assinalo que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a intimação por edital ou a declaração de local incerto apenas detém validade jurídica quando precedida de diligências no endereço atualizado constante nos autos. No caso vertente, a inconsistência na certidão do serventuário revela que o ato foi realizado de forma equivocada, em manifesta ofensa ao devido processo legal.

Nesse quadrante, insta frisar que a manifestação da Douta Subprocuradoria-Geral de Justiça converge para a procedência do pleito, asseverando que a nulidade configurada impõe a desconstituição da coisa julgada e a reabertura do prazo recursal. A proteção das garantias constitucionais do réu sobrepõe-se à preclusão temporal nestas hipóteses de erro estatal flagrante.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com o parecer ministerial, conheço da Revisão Criminal e, no mérito,
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional para anular o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos nº 0003642-06.2021.8.08.0047, determinando a regular intimação pessoal do revisionando no endereço correto e a consequente reabertura do prazo para interposição de recurso.

Como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o eminente Relator, para julgar procedente o pedido revisional.